Tribunal: TJPA
Processo: 0013928-51.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013928-51.2019.8.14.0401

APELANTE: CLEBSON LUIS SILVA DE SARGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO PARA DECLARAR, DE OFÍCIO, A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, objetivando a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. (ii) saber se a atenuante da confissão deve ser reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Pena fixada em 2 (dois) anos de reclusão. Assim, constata-se que o prazo prescricional se verifica em 4 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.
Diante disso, reconheço, de ofício, a extinção da punibilidade da agente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, pois entre o recebimento da denúncia (13/09/2019) e a publicação da sentença penal condenatória (23/07/2024) transcorreram mais de 4 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Recurso conhecido para declarar, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa,

extinguindo-se, assim, a punibilidade do ora apelante, nos termos do artigo 107, inciso IV do Código Penal.

Tese de julgamento:
Transcorrido o prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, deve ser reconhecida, de ofício, a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

_____

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA, Apelação Criminal 0000556-25.2010.8.14.0086, Relatora
Vania Lucia Carvalho da Silveira
, 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 05/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso de Apelação e declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do recorrente por ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém, 14 de abril de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
CLEBSON LUIS SILVA DE SARGES
, por intermédio de Defensor Público,

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo de Direito 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 30 (trinta) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, em razão da prática do crime tipificado no art. 14, da Lei nº 10.826/03.

Narrou a
denúncia
(ID 21972801),
que no dia 03/07/2019, por volta das 11h40min,
CLEBSON LUÍS SILVA DE SARGES
foi encontrado portando uma arma de fogo, tipo cartucheira, calibre 20, cano serrado com sete cartuchos intactos do mesmo calibre, na rua da Romana da Praia Funda, próximo a pousada "Tapiri", Cotijuba-Belém/Pa.

Conforme apurado, Policiais Militares estavam realizando policiamento quando avistaram Clebson com atitude suspeita e com volume grande na cintura. Após revista pessoal, conduziram o acusado à Seccional Urbana de Icoaraci.

Perante a autoridade policial, o acusado confessou a autoria do crime, alegando que usava a arma para vigiar imóveis.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra
CLEBSON LUIS SILVA DE SARGES
como incurso na prática prevista no artigo 14 da Lei 10.826/2003.

Em ID 21972803, recebida a denúncia em 13/09/2019;

Em ID

21972938, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 22/11/2022;

Em ID

21972953, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 18/05/2023;

Na
sentença
(ID 21972999), publicada no dia 23/07/2024 a Magistrada julgou procedente a denúncia, para condenar o ora apelante
CLEBSON LUIS SILVA DE SARGES
nas penalidades do art. 14, da Lei nº 10.826/03.

Em
razões recursais
(ID 21973011), a defesa requereu a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão.

Em sede de
contrarrazões
(ID 21973016),

o Ministério Público requereu o
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 24885156), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
:

Conforme relatado, o objeto do presente recurso de Apelação é o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e reconhecimento da atenuante da confissão. Todavia, é importante mencionar que, no caso em tela, há questão prévia a ser reconhecida de ofício:
a extinção da punibilidade em relação ao delito objeto do apelo em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal,
conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Segundo o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),

in verbis:

Diz-se
retroativa
(...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante,
contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis.

No caso em tela
,
a
denúncia fora recebida em
13/09/2019
,
consoante se verifica em ID 21972803 dos presentes autos. A
sentença penal condenatória fora prolatada/publicada em 23/07/2024
(ID 21972999), condenando o ora recorrente à
pena em concreto de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do apagamento de 30 (trinta) dias-multa, pelo crime tipificado no art. 14, da Lei nº 10.826/03.

Assim, decorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos no
artigo 117 do Código Penal
, há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, senão vejamos:

Art. 117.
O
curso da prescrição interrompe-se
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 117.
O
curso da prescrição interrompe-se
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).
(...). Grifei
.

Entre os marcos interruptivos supracitados (recebimento da denúncia e sentença condenatória) não fora verificado causa interruptiva da prescrição. Ademais, o Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, de modo que o édito condenatório transitara em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a
norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal,
segundo a qual,
in verbis:

Art. 110.
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º
- A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

O jurista Guilherme de Souza Nucci, ao interpretar o parágrafo acima citado, leciona que:

Prescrição retroativa: é a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória. (Código Penal Comentado, 11ª Ed. Ed. Rev. dos Trib., pág. 601).

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do
princípio do
non reformatio in pejus
,
a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a
contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela

pena em concreto,
observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos
artigos 109, inciso V, e 110, §1º, ambos do Código Penal.

Para melhor análise do caso, transcrevo o
artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
(...). Grifei

Sobre a matéria testilhada, trago à colação a
jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO ANTE O ERRO DE TIPO. FALSA PERCEPÇÃO DA REALIDADE. DESCONHECIMENTO DA VERDADEIRA IDADE DA VÍTIMA. CONSENTIMENTO DA MENOR.
OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada ao (9452344, 9452344, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18) (GRIFEI).

Manuseando a
sentença penal condenatória,
verifica-se que o
recorrente fora condenado à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão,
pela prática do crime tipificado no
art. 14 da Lei 10.826/03.
Com efeito, a
prescrição

verifica-se em

4 (quatro) anos
, nos termos do
art. 109, inciso V, do Código Penal.

Portanto, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, nos moldes do
artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal,
pois
entre a data do recebimento da denúncia (
13/09/2019)
e a publicação da sentença condenatória (23/07/2024) transcorreu
período superior a 4 (quatro) anos.

Desse modo, está extinta a punibilidade do ora apelante
Clebson Luis Silva de Sarges
, devido à prescrição, consoante
artigo 107, IV, do Código Penal
,
in verbis
:

Art. 107
-
Extingue-se a punibilidade
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

IV
- pela
prescrição
, decadência ou perempção. (Grifei).

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação para declarar,
de ofício,
a extinção da punibilidade do agente, nos moldes do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do
artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal Brasileiro.

É como voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/04/2025